Tribunal: TJDFT
Processo: 0059165-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o interesse do espólio da parte apelada quanto à sucessão processual, determino a intimação do recorrente para se manifestar sobre o pedido de habilitação, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 690, caput, do CPC. Transcorrido o prazo legal, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12